Tribunal: TJDFT
Processo: 0701413-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701413-37.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A RECORRIDO: EDISON FREITAS DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. SENTENÇA CITRA PETITA. CAUSA MADURA. HIPOTECA. CONSTITUIÇÃO EM FAVOR DO AGENTE FINANCEIRO. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AO ADQUIRENTE. ADIMPLEMENTO INTEGRAL. LEVANTAMENTO DE RESTRIÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. TEMA 971 DO STJ. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. REQUISITOS AUTORIZADORES. AUSÊNCIA. CREDOR HIPOTECÁRIO. POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. CABIMENTO. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A sentença deve limitar-se ao pedido, tendo em vista a vinculação do Julgador ao alcance estabelecido pela lide (partes, causa de pedir e pedido), observando, desse modo, o princípio da congruência ou da adstrição. Deve-se manter uma conexão entre a sentença e o pedido, não se admitindo, portanto, um julgamento citra, ultra ou extra petita. 2. Nos moldes determinados no art. 1.013, § 3o, II, do Código de Processo Civil e estando a lide instruída, esta Instância Revisora pode proceder ao julgamento, em razão de a causa estar madura. 3. É ineficaz, em relação ao adquirente da unidade imobiliária, a hipoteca constituída pela construtora em favor de agente financeiro, conforme os ditames do enunciado da súmula 308 editado pela Corte Infraconstitucional. 4. Diante do total cumprimento das obrigações contratuais imputadas ao adquirente, correta a r. sentença que impõe à incorporadora o dever de proceder ao levantamento de restrição hipotecária, devendo, ainda, ser determinada a adjudicação dos imóveis descritos na inicial em favor da parte autora, com o registro, após o trânsito em julgado do acórdão, que será transcrito no Cartório de Registro de Imóveis para a transferência do domínio. 5. Descabido o ímpeto de inclusão do credor hipotecário no polo passivo da demanda quando constatado que a construtora não logrou êxito em trazer aos autos prova inequívoca de ilicitude perpetrada pela aludida corporação bancária ou de subsunção da situação fática às hipóteses autorizativas de formação de litisconsórcio necessário elencadas no art. 114 do CPC/2015. 6. Quitado o preço e não tendo ocorrido a satisfação da obrigação de outorga de escritura definitiva, ainda que tardia, admite-se o arbitramento de multa cominatória, nos moldes encartados no art. 537 do Códex processual civil, com o fim de compelir a promitente alienante ao adimplemento do dever que lhe incumbe. 7. Ante a constatação de que apenas o inadimplemento do comprador é contemplado no instrumento negocial, admite-se, consoante os parâmetros insculpidos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, quando da elaboração da tese referente ao tema 971, desencadeada pelo exame do REsp 1.614.721/DF, julgado sob a forma dos artigos 1.036 e seguintes do CPC/2015, a determinação, em benefício do consumidor, de inversão da cláusula penal moratória. 8. Admite-se a redução equitativa pelo juiz da penalidade contratual aplicada quando se mostrar manifestamente excessiva, tendo em vista a natureza e a finalidade do negócio jurídico, com respaldo no teor do art. 413 do Código Civil 9. Ementa resultante de adaptação da minuta do relator originário. 10. Recursos parcialmente providos. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 393 do Código Civil, defendendo a ocorrência de caso fortuito e de força maior, considerando que o atraso na baixa do gravame hipotecário se deu em razão de o fato de a instituição financeira credora se recusarem a realizar a baixa parcial do gravame na certidão de ônus. Por fim, pugnam para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604, e do Escritório de Advocacia AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03 (ID 26066995). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A respeito, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Melhor sorte não colhem os insurgentes quanto à salientada contrariedade ao artigo 393 do Código Civil. Nesse sentido, vislumbro que vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva da parte recorrente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604, e indefiro o pedido de publicação exclusiva em relação à SOCIEDADE DE ADVOGADOS, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005